Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: apelação criminal. Direito penal. Recurso da defesa. Furto de cabo de energia. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de furto (art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao caso concreto em razão do valor do bem furtado e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da insignificância, embora reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, (d) inexpressividade da lesão jurídica e, se no caso concreto tais requisitos não estão presentes, ele não deve ser aplicado.

IV. – Dispositivo e tese.

4. Recurso conhecido e não provido.